Tribunal: STF
Processo: HC 168216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e corré, imputando-lhes o cometimento do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Conforme narrou, a acusada, companheira do paciente, com este previamente ajustada, ao visitá-lo em estabelecimento prisional, levou 144,61 gramas de maconha. Apontou ser o denunciado destinatário do entorpecente e responsável por orientar a conduta da corré.
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pacaembu/SP recebeu a peça. O processo-crime foi atuado sob o nº 0000123-44.2018.8.26.0591.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 491.618, liminarmente indeferido pelo Relator. 
    Os impetrantes afirmam configurado constrangimento ilegal, dizendo inexistir justa causa a viabilizar o início do processo-crime, considerada a ausência de elemento probatório a indicar a participação do paciente nos fatos. Frisam tratar-se de responsabilidade penal em virtude de comportamentos praticados por terceiros. Sustentam atípicos os episódios a ele atribuídos.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o trancamento da ação penal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter o Juízo condenado o paciente a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, em razão do cometimento do delito mencionado. A Segunda Câmara Criminal proveu apelação interposta pela defesa, para absolvê-lo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Ante a notícia de haver sido o paciente absolvido, tem-se o prejuízo do pedido de liminar.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator